Tribunal: TJDFT
Processo: 0021789-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021789-93.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: THIERS DIDEROT, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 68367897, de pedido de habilitação formulado por (i) EDUARDO DALLA COSTA DIDEROT (herdeiro/filho), (ii) VINICIUS DALLA COSTA DIDEROT (herdeiro/filho) e (iii) TATIANA PESSOA DALLA COSTA DIDEROT (herdeira/neta, única filha do pré-morto DOMINGOS DALLA COSTA DIDEROT) na qualidade de sucessores de THIERS DIDEROT, falecido em 24-novembro-2019. Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação da certidão de óbito do exequente (ID 68367898, p. 7) e da escritura pública de sobrepartilha de inventário, que abarcou o crédito do precatório expedido nos presentes autos (ID 68367898, p. 17-21), a ser partilhado à razão 33,333% para cada um dos três dos herdeiros habilitantes: a) DEFIRO a habilitação de (i) EDUARDO DALLA COSTA DIDEROT (herdeiro/filho), (ii) VINICIUS DALLA COSTA DIDEROT (herdeiro/filho) e (iii) TATIANA PESSOA DALLA COSTA DIDEROT (herdeira/neta, única filha do pré-morto DOMINGOS DALLA COSTA DIDEROT), nos autos, na qualidade de sucessores de THIERS DIDEROT, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda; b) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para que retifique o precatório n. 0717671-62.2019.8.07.0000, para que figurem como credores os herdeiros ora habilitados, dividido em quotas iguais para cada um (33,333%), conforme escritura pública de partilha de inventário (ID 68367898, p. 17-21). Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator